Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724849-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO - ME AGRAVADO: EDUARDO DOS SANTOS GARCIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Cristiane Baiseredo de Carvalho - ME (CEMOI – Centro Multidisciplinar de Odontologia Intensiva Ltda.) contra decisão que indeferiu o bloqueio de bens (arresto) do executado Eduardo dos Santos Garcia. A exequente alega que: 1) a execução foi ajuizada em novembro de 2018 e após a tentativa de citação da executada em mais de seis endereços, ainda não houve êxito; 2) é urgente a adoção de atos executivos excepcionais necessários para que se extraia um mínimo de efetividade no presente feito; 3) deve ser deferido o arresto executivo de valores disponíveis em contas bancárias ou aplicações financeiras por meio do sistema BACENJUD e de veículos por meio do RENAJUD de propriedade do executado; 4) o arresto executivo, também conhecido como arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o artigo 830 do CPC/2015, visa exatamente assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial; 5) de acordo com o artigo 830 do CPC/2015, são dois os pressupostos para a pré-penhora, presentes nesse caso: a inexistência de citação do executado e a existência de bens passíveis de constrição judicial. Requer a antecipação da tutela recursal com o arresto executivo de valores disponíveis em contas bancárias ou aplicações financeiras, por meio do sistema BACENJUD, e de veículos por meio do sistema RENAJUD. Sem razão a agravante/exequente. Conforme bem esclarecido na decisão agravada, apesar de vislumbrar a probabilidade do direito da exequente, não se verifica o risco de dano, uma vez não existente comprovação de que os bens estejam sofrendo dilapidação a justificar a medida do arresto. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. À Secretaria da 4a Turma Cível para que retifique o pólo ativo no sistema informatizado, passando a constar CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ODONTOLOGIA INTENSIVA LTDA. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator